Tribunal: STF
Processo: ADI 492
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-12
Data de publicação: 1992-11-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  TRABALHO.  JUSTIÇA DO TRABALHO.
COMPETÊNCIA.  AÇÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTARIOS. C.F.,
ARTS. 37, 39, 40, 41, 42 E 114. LEI N. 8.112, DE 1990, ART. 240,
ALINEAS "D" E "E".
          I - SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTARIOS: DIREITO A NEGOCIAÇÃO
COLETIVA E A AÇÃO COLETIVA FRENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO:
INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI 8.112/90, ART. 240, ALINEAS "D" E "E".
          II - SERVIDORES  PUBLICOS ESTATUTARIOS: INCOMPETENCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DOS SEUS DISSIDIOS INDIVIDUAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA ALINEA "e" DO ART. 240 DA LEI 8.112/90.
          III - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
PROCEDENTE.